Tribunal: TJMT
Processo: 1017490-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017490-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), EDMELCON MILQUIADES DO COUTO - CPF: 205.387.071-00 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO – DESCONTOS EXTRAORDINÁRIOS – SUSPENSÃO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE -AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – DIVISÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO PELO AUTOR – MERAS ALEGAÇÕES DIVORCIADAS DO QUE OS AUTOS ATESTAM FEITOS PELO REU – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS. Recurso conhecido e desprovido.

(1) No processo civil, segundo o prescrito pelos incisos I e II do artigo 373 do CPC, residem a divisão do ônus da prova. Comprovando o autor que os descontos são indevidos e até contrários ao que a parte ré fez quando da elaboração de um TAC, cumpriu sua parte. Não negando os fatos, mas registrando ter sido de forma diversa do alegado pelo autor, compete à parte ré comprovar que o autor não tem razão (inciso II, art. 373, CPC). Não comprovando e até apresentando defesa contraditória, a consequência lógica é a procedência da demanda, na esteira dos fundamentos trazidos na sentença recorrida.

(2)- Quando conhecido e desprovido o recurso, de rigor se apresenta a majoração da remuneração de sucumbência, os alcunhados honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

ADELCOM MILQUIADES DO COUTO, sob alegação de que laborou para o ECT, patrocinadora da previdência privada da requerida POSTALIS N- INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLÊMENTAR, tendo aderido, se aposentou em data de 13/05/2015. Sustentou que as cláusulas reguladoras que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingem os trabalhadores admitidos depois de sua revogação. Almejou, em face da causa de pedir, a rigor da parte final da pretensão inicial – seja compelida a requerida a cessar a cobrança para a previdência privada diante da constatação de cumprimento das exigências legais para receber a suplementação da aposentadoria por tempo de serviço. Almejou, de outra banda, a devolução do indébito, registrando o valor de R$ 11.919,74 (onze mil, novecentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), com juros moratórios e correção monetária. Pretendeu aplicação da regra de sucumbência, custos do processo e honorários, sugerindo, neste tópico, o valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Deu a causa o valor que pretende receber (ID-115924983).

Alcançada a fase sentencial, o magistrado que subscreveu a sentença recorrida – DOUTOR JONES GATTASS DIAS – fazendo as razões de fato e de direito concluiu pela PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO VESTIBULAR e, por consequência, determinou que fossem cessadas as cobranças de contribuições extraordinárias e condenou a requerida (ora apelante) na devolução do montante trazido na inicial, ou seja, R$ 11.919,74 (onze mil, novecentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), acrescidos dos juros legais e correção monetária, pelo INPC/IBGE, a partir de agosto de 2015. Condenou, ainda, ao pagamento dos custos e despesas processuais e honorários, estes arbitrados, com espeque no § 2o, do artigo 85, do CPC em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico auferido pelo autor. (ID-1159255024). Embargos de declaração opostos pela requerida, mas rejeitados. (ID-1159255032).

Em longo arrazoado, repisando praticamente a defesa feita em sede de contestação e, no que diz respeito ao mérito propriamente dito, aduziu que o pacto firmado entre as partes, está protegido pelo ato jurídico perfeito, que a inscrição ao plano se deu por livre manifestação do apelado e que o regulamento sempre previu a existência de contribuição normal e extraordinária. Que tal equacionamento de valores cobrados dizem respeito à existência de avaliações atuariais e são decorrentes de imprevisões no fluxo de caixa e aumento da divida, somado ao aspecto de que a gestão não conseguiu atingir a rentabilidade esperada de INPC/IBGE + 10% ao ano. Sustentou, em face deste aspecto, que sempre observou a legislação em vigor e, ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento recursal, impondo-se ao apelado as cominações prescritas à espécie pelo estatuto processual civil. Sustentou derradeiramente, a embasar a tese recursal, que nos termos do artigo 108 da Lei Complementar 108 - ‘O custeio dos planos de benefícios será de responsabilidade do patrocinador e dos patrocinados, inclusive dos assistidos’. Em face destes aspectos, sucintamente tratados linhas acima já que o recurso comporta nada mais, nada menos do que 29 laudas com letras pequenas e de difícil leitura, pugnou pelo provimento recursal e as conseqüências advindas do decidido. (ID-115925038).

Contraminuta recursal apresentada e nesta toada, prestigiando os próprios argumentos estabelecidos pela sentença recorrida, punga o autor/apelado, pelo conhecimento e provimento recursal.

Longo e necessário relato. Peço dia para julgamento, providências de estilo. Cumpram-se.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Embora elaborando um longo relatório, o aspecto meritório que deve ser visto no seara recursal diz respeito à legalidade ou não da cobrança de 25,98% sobre o valor do beneficio proporcional saldo dos empregados aposentados por serviços prestados à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. No caso em tela, a requerente aprovou o equacionamento do déficit no dia 05 de março de 2015 e programou a cobrança de 25,98% sobre o beneficio proporcional recebido pelo autor/apelado a partir de abril/2015. Por outro lado, conforme consta do pedido inicial, no ano de 2013, já havia sido aprovado um reajuste para equacionamento do défict.

O ponto fundamental e isto vem constando da inicial e, portando, dentro dos limites objetivos da lide, diz respeito que as alterações procedidas no Regulamento da POSTALIS posteriormente à adesão da parte autora no plano, embora esteja em conformidade com a legislação atual, não pode ser aplicada, sob ofensa do principio constitucional do direito adquirido, salientando o autor que, no caso, aplica-se a máxima do TEMPUS REGIT ACTUM. Deve ser visto que a parte autora se aposentou no dia 13/03/2015 e a implantação da chamada adequação para cobrir os prejuízos se deu a partir do mês de abril de 2015. Registre-se, ainda, que no ano de 2013, houve uma adequação de 17,92% a serem exigidos, como contribuição extra de todos os patrocinadores e participantes.

Dito isto, visitando os autos, deve ser visto que o custeio extraordinário, na ordem de 25,98% vem sendo exigido pela recorrente, desde o mês de abril de 2015, dos que recebe aposentadoria complementar, dos participantes. Contudo, igual percentual deveria ser exigido também do patrocinador, a rigor do que prescreve o artigo 106 da Lei Complementar 108/2001.

Estabelece o citado comando legal. ‘O custeio dos planos de benefícios será de responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive dos assistidos’.

Sustentou a sentença desobediência do citado dispositivo legal já que não houve igual exigência em relação ao patrocinador. Mas, segundo penso, não reside qualquer ilegalidade da apelante visto que o § 2o, do artigo 106 contempla esta possibilidade – ‘Além das contribuições normais, os planos poderão prever o aporte de recursos pelos participantes, a titulo de contribuição facultativa, sem contrapartida do patrocinador’.

Aqui merece uma reflexão, para ocaso, aplica-se o ‘caput’ consolidado pelo artigo 106 da LC-108/2001 já que, com relação, trata-se de condição facultativa, o que, neste aspecto, não autoriza a cobrança, ao talante da apelante e de acordo com suas instruções deliberadas internamente.

No caso em apreço, como bem aludiu o perspicaz magistrado que subscreveu sentença recorrida. ‘A ré informa que implementaria plano de equacionamento do déficit da referida previdência privada, sob alegação de déficit atuarial consecutivo nas contas do fundo. O citado equacionamento teria como finalidade garantir a continuidade do plano no longo prazo, com pagamento de todos os demais compromissos assumidos com os beneficiários’. (sic).

Em face desta situação, consta dos autos que, por força da Reunião extraordinária realizada em 30/03/2015, a partir do mês de abril/2015, em cumprimento ao prescrito na Lei Complementar 106/2001, artigo 106, começou a exigir o montante de 25,98 de todos os participantes. Contudo, em desaviso com o comando legal, usando dois pesos e duas medidas, nada foi exigido do patrocinador. E, diga-se de passagem, por simples cálculo aritmético, se o dispositivo legal fosse cumprido à risca, contribuição de participantes e patrocinador a exigência cairia pela metade o que faz com que se apresenta uma ilegalidade palmar o ato praticado pela POSTALIS.

No caso em apreço, baixando os fatos à realidade, estou com a perspicácia do magistrado prolator da sentença. Realmente, no caso, levando em consideração os pontos de limites da lide, na dicção do artigo 141 do Código de Processo Civil, isto é, legalidade ou ilegalidade dos descontos, no balanço das provas, esta pendeu em favor do autor, desincumbindo este do que se comprometeu e provar, dentro do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como bem posicionou o magistrado de primeiro grau na sentença ora em exame recursal.

‘Não fosse suficiente, a própria ré informa que firmou TAC visando à suspensão do plano que previa a cobrança de 25,98%, mas continuou os descontos neste percentual, nas mensalidades do autor. Causa estranheza a alegação não comprovada, de que os descontos extraordinários seriam de 3,94%, o que colide com a própria narrativa contestatória, a saber:

‘O equacionamento a ser realizado em 2015, foi devidamente aprovado e iniciará a cobrança dos aportes do PBD por meio de contribuições extraordinárias dos patrocinadores e dos participantes e assistidos, no percentual de 25,98% (vinte e cinco e noventa e oito centésimos por cento) incidentes sobre os benefícios proporcionais saldados (participantes ativos) a conceber sobre os benefícios concedidos (participantes assistidos). (ID-23856150, pag, 23) (sic).

Os múltiplos e variados dispositivos legais com os quais a apelante pretende demonstrar que o desconto é válido escorrega no simples aspecto de que, efetivamente, desobedeceu ao que restou formalizado no TAC e não demonstração de que reduziu a contribuição para tão somente 3,94%.

Impõe registrar mais uma vez que provar significa a demonstração inequívoca do que alega e não meras elucubrações já que, no caso, não reside como dar validade aos argumentos trazidos como se estes fossem líquidos e certos. Alias alegar e não provar é o mesmo que nada alegar – ‘ALLEGARE E NON PROBARE PARIA SUNT’.

O que deve ser visto para manter intocável a bem lançada sentença de primeiro grau e objeto deste expediente recursal, tem como fator preponderante, bem analisado na fundamentação feita pelo magistrado que subscreveu o ato sentencial é que, confessou a ré que assinou um TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) onde confessou e se comprometeu a não descontar 25,98%. Estas continuaram a ser cobradas e, por outro lado, dizer que residiu cobrança de apenas 3,94% seria albergar presunção de veracidade destas informações em total desaviso com o ônus da prova, situação que lhe competia demonstrar, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, o ônus da prova trata-se de um encargo imposto as partes. Isto é, tem elas de sustentar e comprovar suas alegações para dar sustendo aos seus pedidos por meio de documentos, testemunhas, pericias que justifiquem o alegado. E, em regra geral, o ônus da prova compete a quem alega se não comprova o que alegou como no caso em apreço, perde a ação. Neste viés, dentro de análise em relação a tais aspectos, sob todos os ângulos que se vê, o desconto é indevido e sua devolução para o autor é a conseqüência lógica. O que, em verdade, acontece em fundos desta natureza é a má administração do que recebe e o que participa não pode ser obrigado a cobrir rombos de administradores.

Portanto, ocorrendo à defesa quando o réu reconhece a existência do fato, isto é, dos descontos feitos, mas opõe fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao tomar esta postura, assume o direito de comprovar que o autor não tem razão, o que não se vê no caso em apreço e, desta forma, correta a sentença, deve ser jungida em grau recursal com a benção da sua manutenção.

Derradeiramente, quando o bastante para solucionar o problema em enfoque recursal, dispensável responder cada dispositivo legal trazido pela apelante. O judiciário não é fonte de pesquisas, basta que, mesmo por um único argumento soluciona a questão dentro dos limites da lide, é o quando basta.

Com estes fragmentos, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. E, por imposição do prescrito no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta (§ 2a, art., 85, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022